Tribunal: TJMT
Processo: 1038747-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1038747-48.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
EMBARGADA: ISAURA RIBEIRO AZEVEDO
E M E N TA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES – DEFERIMENTO INCIDENTAL DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO PLEITEADO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM – RECOLHIMENTO DIVERSO – DESERÇÃO CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038747-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ISAURA RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 150.804.801-06 (EMBARGADO), ORISVALDO DE OLIVEIRA MONTE - CPF: 314.800.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES – DEFERIMENTO INCIDENTAL DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO PLEITEADO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM – RECOLHIMENTO DIVERSO – DESERÇÃO CONFIGURADA
–

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1038747-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADA:

ISAURA RIBEIRO AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 330755354), que
não conheceu
do agravo de instrumento, em razão da sua deserção.

O embargante sustenta (Id. 335576860) que a decisão embargada padece de contradição e omissão.

Alega que o
valor do preparo foi pago
integralmente e em dobro
no ato da distribuição, conforme os Ids. 326340869 e 326340868 (Num. 335576860 - Pág. 2).

Sustenta que foi apresentada uma manifestação tempestiva (Id. 329441895), nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, na qual a agravante detalhou que o preparo já havia sido pago e, subsidiariamente, pediu prazo para fazê-lo caso o Tribunal entendesse necessária nova guia.

A decisão embargada, ao ignorar esses fatos, teria cometido omissão, uma vez que a consequência jurídica do cumprimento do prazo é diametralmente oposta à deserção.

Enfatiza que a decisão recorrida teria inclusive reconhecido que a guia foi paga "na forma dobrada", mas deixou de analisar o efeito jurídico desse fato.

Verbera que teria cumprido a intimação para regularização do preparo, apresentando uma manifestação tempestiva (Id. 329441895) onde esclareceu sobre o pagamento já realizado e pediu prazo adicional, caso uma nova guia fosse exigida

Destaca que o sistema eletrônico do Tribunal impedia a emissão de uma nova guia de preparo, apresentando a mensagem de erro "processo não encontrado", e a vinculação da guia foi feita automaticamente ao processo principal (Num. 335576860 - Pág. 2). Isso, segundo o embargante, constitui uma "limitação tecnológica do sistema" e uma "ausência de meios materiais de corrigir a vinculação sem intervenção do próprio Tribunal".

Argumenta que agiu com boa-fé, realizando o pagamento tempestivamente, manifestando-se no prazo e fornecendo esclarecimentos detalhados e que a penalização por deserção seria "absolutamente desproporcional" diante das tentativas de regularização frustradas por motivos técnicos e alheios à sua vontade.

Diante dessas omissões, o embargante requer o acolhimento dos embargos para que o preparo seja reconhecido como regular e o agravo de instrumento processado. Subsidiariamente, pede que seja concedido prazo para a emissão de uma nova guia, caso o Tribunal entenda sua necessidade, a fim de garantir o direito ao duplo grau de jurisdição (Id. 335576860).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão do embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão
que não conheceu do recurso ante a ausência de preparo (Id. 330755354).

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem.

Superado isso, consoante relatado, a
instituição agravante pretende reformar da
decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a deserção.

De início, verifica-se a apelante foi devidamente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover a juntada do comprovante do pagamento do preparo em dobro do presente recurso, realizado no prazo de 05 (cinco) dias da interposição, conforme estabelecido no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como na Lei Estadual no. 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE no. 02/2021, que alterou o artigo 46 da Resolução no. 03/2018 TP/TJMT (Id. 328048885).

Contudo, a Certidão de Id. 329863875 demonstrou, de forma inequívoca, que a guia de recolhimento de custas (Guia no. 13924) apresentada pelo agravante está
vinculada ao processo de origem (Cumprimento de Sentença no. 1002190-14.2021.8.11.0029)
, e não ao presente recurso de Agravo de Instrumento no. 1038747-48.2025.8.11.0000.

Em sua manifestação (Id. 330133862), o agravante tentou justificar a falha, alegando que o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprova a guia n. 13924, já juntada aos autos sob o Id 326340868, bem como que a guia foi paga “na forma dobrada”, estando corretamente quitada, embora tenha sido vinculada automaticamente ao processo originário no 1002190-14.2021.8.11.0029 em razão das regras do sistema, nos termos do art. 46 da Resolução 03/2018–TP/TJMT, que determina a inclusão do número do processo distribuído para que ocorra a vinculação automática ao processo eletrônico correspondente, no caso, o Agravo de Instrumento no 1038747-48.2025.8.11.0000.

Informa ainda que não foi possível emitir nova guia diretamente vinculada a este agravo porque, ao tentar a emissão pelo site do Tribunal, o sistema apresentou a mensagem de erro
“o número 1038747-48.2025.8.11.0000 não foi encontrado”
, o que impediu a geração de nova GRU com a vinculação correta. Diante disso, requereu o reconhecimento da regularidade do preparo e a consequente vinculação da guia aos presentes autos, conforme a Resolução aplicável, com pedido de deferimento.

Contudo não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, tampouco realizou o pagamento em dobro no prazo assinalado, conforme determina o §4o do artigo 1.007 do CPC, o qual estabelece:

“Art. 1.007.

[...]

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se às matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Desta forma, comprovada a inércia dos apelantes em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, tendo em vista a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INTIMAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4o, DO NCPC – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
Não sendo comprovado documentalmente a hipossuficiência ou mesmo recolhido o aludido preparo recursal, mesmo após devidamente intimada para tanto, implica no reconhecimento da deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00150085220168110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA -
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4o, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00373912420168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 330755354, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026